Tribunal: TJDFT
Processo: 0705922-85.2019.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
CIVIL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DUPLICATA. EMISSÃO. CAUSA SUBJACENTE. INEXISTÊNCIA. ORIGEM. DÍVIDA SOCIETÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OU COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. DÉBITO APURADO DE FORMA UNILATERAL. LASTREAMENTO EM TÍTULO DE CRÉDITO. INVIABILIDADE. DÉBITO. ELISÃO. TÍTULO. INVALIDAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAUSA DEBENDI. ATO ILÍCITO. OCORRÊNCIA. TÍTULO CAUSAL. DESVIRTUAÇÃO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NECESSIDADE. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. SAQUE DE TÍTULO ILEGAL E INSCRIÇÃO DO NOME DA SACADA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. OFENSA À HONRA OBJETIVA, REPUTAÇÃO E BOM NOME. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO. PEDIDOS DECLARATÓRIO E CONDENATÓRIO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO RÉU. CAUSALIDADE E SUCUMBÊNCIA. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALORES DO DÉBITO AFASTADO E DO DANO MORAL CONCEDIDO. SOMA. LEGITIMIDADE (CPC, ART. 85, §2o). CARÊNCIA DE AÇÃO. PEDIDO INCOMPLETO. INEXISTÊNCIA. AÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO.
1. Aviando a parte autora postulação volvida, textualmente, à declaração de nulidade do título sacado em seu desfavor e de inexistência de dívida a enlaçar as partes, inexoravelmente o postulado compreende a invalidação do débito retratado no título tornado litigioso, nomeadamente porque a postulação de nulidade não derivara de vício formal da cambial, mas de falta de requisito pertinente à causa debendi, não se divisando omissão apta a conduzir à inépcia da peça inicial e, sobretudo, carência de ação, tanto mais porque, ainda que lacuna houvesse, deveria ser suprida mediante interpretação do postulado em conformidade com a argumentação desenvolvida, consoante recomenda o legislador processual (CPC, art. 322, §2o).
2. Conquanto o devido processo legal incorpore como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactua com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo estatuto processual (CPC, art. 370).
3. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando as demais provas postuladas aptas a lastrearem o aduzido, porquanto o relevante somente poderia ser objeto de prova documental, a resolução antecipada da lide sem incursão probatória além da colacionada durante a fase postulatória se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
4. Aflorando incontroverso que a duplicata sacada cuja anulação é perseguida efetivamente carece de causa subjacente legítima, pois emitida de forma aleatória sem derivar do fornecimento de bens ou prestação de serviços aptos a lastreá-la, tendo sido sacada como forma de cobrança de débito controverso não originário duma daquelas espécies negociais, deve ser invalidada, declarando-se inexistente o débito que espelha e determinando-se a elisão da anotação restritiva que a tivera como objeto, como consectário e expressão da natureza de título causal que ostenta, porquanto tem como premissa genética sua derivação de origem legítima consubstanciada em compra e venda ou fomento de serviços.
5. A duplicata, como cediço, é título de crédito causal, devendo emergir de relação negocial traduzida em compra e venda ou prestação de serviços, consubstanciando desvirtuamento da sua natureza sua emissão como forma de cobrança de obrigação originária de dívida societária controvertida, encerrando sua emissão nessas condições, pois, ato ilícito, impondo sua invalidação, ensejando, ademais, a cobrança do débito nela espelhado e a inscrição do nome do sacado em cadastro de inadimplentes, por afetarem sua incolumidade pessoal e macular sua credibilidade, fato gerador de dano moral afligindo-o, legitimando que seja compensado pecuniariamente.
6. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivo ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, de forma a serem resguardados seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), devendo ser preservada se coadunada com esses parâmetros.
7. Aviada ação de cunho declaratório e condenatório, o acolhimento dos pedidos, resultando em declaração de inexistência da obrigação e na condenação do réu a compensar dos danos morais sofridos pela parte autora, devem os honorários advocatícios, na esteira do princípio da causalidade, serem imputados ao réu com lastro em percentual incidente sobre o montante decorrente da soma da obrigação declarada inexistente com o valor concedido a título de danos morais, pois o montante obtido encerra o proveito econômico alcançado pela parte vencedora, que, de seu turno, é o segundo parâmetro estabelecido pelo legislador processual para utilização como base de cálculo da verba honorária (CPC, arts. 85, § 2o; e 86, parágrafo único).
8. Editada a sentença e aviado o recurso sob a égide da nova codificação processual civil, o desprovimento do apelo implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
9. Apelação do réu conhecida e desprovida. Preliminares rejeitadas. Honorários majorados. Unânime.